Tribunal: TJMT
Processo: 1015364-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015364-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA - CPF: 071.163.761-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), WERISDAN DIAS FERNANDES - CPF: 021.474.501-54 (VÍTIMA), OILSON JOSE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS CARVALHO SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LIBERDADE PROVISÓRIA OUTORGADA MEDIANTE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DECISÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE PARA ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE FORAM IMPOSTAS AO PACIENTE – VÍTIMA AMEAÇADA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO JUSTIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS – JULGAMENTO POR JUIZ SUSPEITO – NULIDADE CARACTERIZADA – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE DESPROVEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação. (STJ, HC 441180/PR)

O uso da tornozeleira eletrônica pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou “
necessidade de monitorar todos os seus passos
” (STJ, HC no 508.635/PR).

“[...]
tendo em vista a apresentação de fundamentação idônea para a imposição ao paciente de monitoramento eletrônico e das demais medidas cautelares alternativas para [...] assegurar o adimplemento das demais cautelares que foram impostas àquele, e considerando-se, que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação das medida reprochada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la
” (TJMT, HC no 1013109-91.2017.8.11.0000).

A declaração de suspeição pelo magistrado enseja a nulidade dos atos decisórios por ele proferidos, à luz do
“princípio do processo justo, que assegura às partes um juiz independente e imparcial”
(STJ, MC 22.717/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015364-80.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
MATUPÁ

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO MENDES FERREIRA

PACIENTE(S): CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJE no 1000516-46.2021.8.11.0111), que aplicou monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 99329987 – fls. 14/15).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste “
fundamento para a manutenção do monitoramento eletrônico
”; 2) “
se o juízo apontado como coator reconhece sua suspeição para continuar no feito, também é suspeito para a manutenção de qualquer medida constritiva
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogado o “
monitoramento eletrônico
” do paciente (ID 99329985), com documentos (ID 99329987).

O pedido liminar foi indeferido (ID 100452468).

O Juízo singular prestou informações

(ID 101278490).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado – revogação da prisão preventiva no juízo de piso, com imposição de medidas cautelares – pleito de revogação do monitoramento eletrônico – impossibilidade – medida necessária - Paciente que não possui endereço certo e sem indicação de que possua residência fixa no Estado – vítima sobrevivente que precisou mudar de endereço em razão de suspostas ameaças – necessidade de fiscalização do cumprimento das demais medidas cautelares – desativação da tornozeleira por rompimento – nulidade da decisão que rejeitou embargos de declaração, pleiteando a revogação da monitoração eletrônica – decisão proferida por magistrado que anteriormente se declarou suspeito – eventual nulidade que não trará efeitos práticos – pedido que será apreciado por magistrada em substituição legal - Pelo conhecimento e denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 103654458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.4.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente (ID 99329987 – fls. 356/366).

Em 20.4.2021, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do CP – e Oilson José Ribeiro Taques por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, III e IV, do CP - (ID 99329987 – fls. 274/275).

Em 21.5.2021, o magistrado Evandro Juarez Rodrigues se “
declarou suspeito para atuar
” no feito, por motivo de foro íntimo (ID 99329987 – fls. 171).

Em 28.6.2021, foi realizada a audiência de instrução, oportunidade em que a juíza da causa “revogou” a segregação cautelar e impôs medidas cautelares alternativas nestes termos:

“
Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES e CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA condicionado:

i) ao comparecimento a todos os atos do processo quando intimado;

ii) manter endereço atualizado e justificar atividades, mediante peticionamento nos autos, ante as medidas de combate à COVID-19;

iii) proibição de ausentar da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia informação ao Juízo;

iv) recolhimento domiciliar noturno (19h-06h);

v) proibição de ingerir bebida alcoólica e frequentar bares, prostíbulos e congêneres;

vi) Proibição de manter contato com testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular (“whatsapp”, torpedos SMS e redes sociais – facebook, instagram, telegram);

vii) colocação de tornozeleira eletrônica para monitoramento do acusado CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA [...].
” (Janaína Rebucci Dezaneti, juíza de Direito - ID 99329987 – fls. 52/56)

Em 28.6.2021, a Defesa interpôs embargos de declaração, sob assertiva de “
contradição constante no comando judicial
” a respeito das medidas impostas aos codenunciados, para “
revogar a medida cautelar de utilização de tornozeleira eletrônica
” (ID 99329987 – fls. 274/275).

Em 16.7.2021, o recurso aclaratório foi desprovido mediante a seguinte fundamentação:

“
No caso dos autos, não há a contradição apontada visto que a representante ministerial não opinou pela soltura do acusado Claudeone. Ao contrário, opinou contrariamente, aduzindo, inclusive, que a vítima sobrevivente optou por alterar seu domicílio, pois, segundo a esta, estava sendo perseguido e ameaçado.

Nesse contexto, a concessão de liberdade do acusado foi condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares, inclusive, o monitoramento eletrônico, cujo objetivo é auxiliar o cumprimento das demais medidas e controlar o distanciamento com a vítima sobrevivente, razão por que mantenho íntegra a decisão proferida em audiência pela MM. Juíza
. [...].” (Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 99329987 – fls. 15).

Pois bem.

O Juízo singular aplicou medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica, para assegurar o cumprimento das demais medidas cautelares que foram estabelecidas pelo Juiz da causa, em razão da vítima sobrevivente [Werisdan Dias Fernandes] ter sido ameaçada (ID 99329987 – fls. 52/56).

Anote-se que, em relação ao corréu Oilson José Ribeiro Taques, inexiste registro de ameaça à vítima ou testemunhas, razão pela qual lhe foi outorgada liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, porém sem uso de tornozeleira eletrônica, de modo a afastar a aplicação do princípio da isonomia.

Com efeito, o c. STJ firmou premissa de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante devida fundamentação (STJ, HC 441180/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 22.06.2019).

Além disso, o uso da tornozeleira eletrônica pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou “
necessidade de monitorar todos os seus passos
” (STJ, HC no 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, 13.5.2019).

Nesse quadro, afigura-se justificável a manutenção da decisão da juíza de Direito Janaína Rebucci Dezaneti (ID 99329987 – fls. 52/56), que substituiu a prisão pelo monitoramento eletrônico do paciente.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
[...] tendo em vista a apresentação de fundamentação idônea para a imposição ao paciente de monitoramento eletrônico e das demais medidas cautelares alternativas para [...] assegurar o adimplemento das demais cautelares que foram impostas àquele, e considerando-se, que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação das medida reprochada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la
.” (HC no 1013109-91.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 24.1.2018)

No tocante à nulidade da decisão dos embargos de declaração, verifica-se que o magistrado Evandro Juarez Rodrigues, o qual se declarou suspeito [em 21.5.2021] “
para atuar
” no feito, por motivo de foro íntimo (ID 99329987 – fls. 171), posteriormente desproveu o recurso aclaratório [nos mesmos autos] (ID 99329987 – fls. 52/56).

A declaração de suspeição pelo magistrado enseja a nulidade dos atos decisórios por ele proferidos, à luz do
“princípio do processo justo, que assegura às partes um juiz independente e imparcial”
(STJ, MC 22.717/PR – Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira - Relator p/ Acórdão: Min. Raul Araújo – 26.9.2014).

Logo, a decisão que
“julgou improcedente”
os embargos de declaração (ID 99329987 – fls. 15) deve ser desconstituída, mantida a substituição da custódia por monitoramento eletrônico, a qual foi determinada por magistrado imparcial (Janaína Rebucci Dezaneti, juíza de Direito).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a decisão que desproveu os embargos de declaração, mantido o monitoramento eletrônico.

Por conseguinte,
DETERMINA-SE
a remessa dos autos (PJE no 1000516-46.2021.8.11.0111) ao Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá [juíza Janaína Rebucci Dezaneti ou seu substituto legal] para que decida as matérias suscitadas nos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021